Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-95.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800807-95.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800807-95.2020.8.14.0009

APLEANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO:HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO:BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELADA E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirmou não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente contratado e o valor disponibilizado na conta bancária do autor/apelado, conforme se verifica no contrato colacionado aos autos, bem como pelas informações do extrato da conta bancária do consumidor, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, a serem arcados pelo banco apelado, devendo, então, ser mantida a sentença.

III – Recurso conhecido e DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800807-95.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO:HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Afirma o autor na inicial que foi surpreendido com descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado - contrato n. 248874363 - valor do empréstimo de R$ 849,56 (oitocentos e quarenta e nove e cinquenta e seis centavos), ocorrendo o desconto de quatro parcelas, totalizando R$ 96,00 (noventa e seis reais), os quais não tinha conhecimento da contratação. Requereu a declaração da inexistência da dívida, repetição de indébito dos valores descontados e danos morais.

Na sentença, o juízo singular julgou improcedente os pedidos autorais, condenando em multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando que não houve ilegalidade na contratação.

Na apelação, aduz o recorrente que a contratação foi arbitrária, sendo realizada de forma fraudulenta, de modo que são devidos os pedidos autorais, alegando que não tinha conhecimento referente a renegociação de dívida, não anuindo com a contratação do empréstimo no valor de R$ 849,56 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença - id . 9803136 - Pág. 1 – 8.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800807-95.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO:HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO:BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO; NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado no valor de R$
R$ 849,56 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Ocorre que o banco apelado demonstra que o empréstimo em questão foi regularmente contratado e o valor disponibilizado na conta bancária do recorrente, trazendo os autos o contrato firmado entre as partes e verificando-se que tal valor do empréstimo foi recebido pelo autor/apelante, de modo que se mostra pertinente a sentença, a qual deve ser mantida.

O simples fato de o autor/apelante se tratar de pessoa com pouca instrução não dá margem para anulação da contratação firmada com a instituição financeira, não havendo esta hipótese legal. Então, sendo verifica a legalidade da contratação do empréstimo, esta deve ser mantida.

Nesta direção, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais, de modo que a sentença não merece reforma.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter reformar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/05/2023